Tribunal: TJDFT
Processo: 0700338-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Não há se falar em nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação se a sentença resolveu as questões submetidas a julgamento forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao convencimento do julgador.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (no caso, o sindicato) interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais.” (AgInt no AREsp 1340673/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019).
3. Considerando que o sindicato, na qualidade de substituto processual, deu início ao cumprimento de sentença coletiva, prazo prescricional deve ser interrompido.
4. No mesmo sentido é o enunciado no 303 da Súmula do c. STF segundo o qual “a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”.
5. Preliminar rejeitada e recurso provido para afastar a prescrição.